Tribunal: TJMT
Processo: 1016152-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016152-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Transferência de cotas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), ALINE FREITAS QUEIROZ DANTAS - CPF: 925.316.791-20 (AGRAVANTE), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), CLAIR JOSE MONTEIRO JUNIOR - CPF: 864.407.561-68 (AGRAVADO), CLAIR JOSE MONTEIRO - CPF: 170.082.556-91 (AGRAVADO), MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.091.785/0001-71 (AGRAVADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A cessão e transferência das quotas sociais realizadas pelos cedentes, não foram impugnada pelos demais sócios, uma vez que a alteração contratual foi assinalada por todos e na presença de duas testemunhas e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado gerando, portanto, gerando eficácia perante os sócios e terceiros, nos termos do Art. 1003 e 1057 do Código Civil.

2- A tutela de urgência só poderá ser deferida quando presente os elementos do Art. 300 do CPC, no presente caso, o perigo da demora não está presente, pois a anulação de cessão de quotas foi distribuída após mais de três anos da averbação junto a JUCEMAT.

3- “
Sendo inequívoco o risco de irreversibilidade da medida, sendo este, um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3o, do CPC). (TJMT, RAI 1009811-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016152-60.2022.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL

AGRAVANTE: ALINE FREITAS QUEIROZ DANTAS

AGRAVADO: CLAIR JOSE MONTEIRO JUNIOR, CLAIR JOSE MONTEIRO, MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA – EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALINE FREITAS QUEIROZ DANTAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Transferência de Quotas Sociais c/c Indenização por Danos Morais n. 1030761-56.2021.8.11.0041, proposta em face de
CLAIR JOSE MONTEIRO JUNIOR, CLAIR JOSE MONTEIRO, MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA – EPP
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante alega que a fraude praticada pelo ex-marido é patente e que a transferência das quotas empresariais foi realizada para sonegar bens, porquanto foi feita na data de homologação da desistência do divórcio do casal.

Sustenta que apesar de as partes terem inicialmente reatado a união, o agravado praticou atos para sonegar bens, precavendo-se de eventual rompimento, como ocorreu posteriormente, o que demonstra a sua intenção fraudatória.

Salienta que estão preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo à decisão, uma vez que a probabilidade do direito está evidenciada e há risco de dano, porquanto as empresas foram transferidas com má-fé.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada nos termos retromencionados. (id. 139173664)

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (id. 140172682)

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

(id. 143156669).

Agravante interpôs agravo interno em face do indeferimento do efeito suspensivo (id. 143170192), intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta ao interno (id. 153326679).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALINE FREITAS QUEIROZ DANTAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Transferência de Quotas Sociais c/c Indenização por Danos Morais n. 1030761-56.2021.8.11.0041, proposta em face de
CLAIR JOSE MONTEIRO JUNIOR, CLAIR JOSE MONTEIRO, MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA – EPP
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Narra a agravante, que
“o Primeiro Agravado(Clair José Monteiro Junior) deixa de arrolar bens passíveis de partilha na ação de divórcio, uma vez que lançou mão de estratagema condenável, anulável e premeditada, com o objetivo de lesar a Agravante, outrora esposa.”.

Afirma que
“o ex-casal, no ano de 2018, foram partes na Ação de Divórcio Consensual n° 1007992-59.2018.8.11.0041, proposta em 28/03/2018, onde, casados desde 22/09/2006, requestaram o divórcio, sendo arrolado neste feito tão somente a casa de residência destes.”.

Aduz que
“tomou conhecimento de que na mesma data em que foi homologada a desistência do ex-casal da primeira ação de divórcio, qual seja 24/05/2018, houve a terceira alteração contratual da citada empresa, com a cessão de quase a totalidade das quotas que o Primeiro Agravado (ex-cônjuge) detinha na sociedade, em favor de seu pai Sr. Clair José Monteiro, Segundo Agravado e também sócio, alteração Página 5 protocolado e registrada na Junta Comercial nas respectivas datas 14/06/2018 e 10/07/2018.”.

Assim, expõe que a referida transferência de quotas sociais entre os agravados é uma clara simulação para fraudar a partilha de bens do ex-casal e por isso pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar a averbação à margem do registro do contrato social da empresa
Monteiro Industria de Bobinas e Etiquetas Ltda – EPP
.

O juízo primevo na análise da medida cautelar, assim decidiu:

“[...] Aduz a autora que o requerido Clair José, seu ex-marido, era detentor de 20% (vinte por cento) das quotas da empresa Monteiro Indústria de Bobinas e Etiquetas, mas que em maio de 2018, vendeu 19% (dezenove por cento) das quotas ao seu genitor, Clair José Monteiro, ficando com apenas 1% (um por cento) das quotas, o que representaria uma simulação apenas para prejudicar seu direito na partilha de bens.

Todavia, analisando conjuntamente as proposições das partes, não vejo neste momento, elementos de prova suficientes que conduzam ao entendimento que a venda das quotas tenha se dado a título de fraude ou simulação.

Importante observar que o ato negocial celebrado pelos requeridos, sequer exige a outorga uxória, ou seja, respeitadas as disposições do contrato social da empresa, as quotas podem ser livremente transacionadas.

Como asseverado pela própria autora, a alienação das quotas ocorreu no dia em que foi proferida a sentença que anulou o divórcio entre as partes, já que os litigantes buscaram reatar o casamento, conforme se vê no id 64588702. Assim, percebe-se que quando da venda das quotas societárias, os demandantes já tinham reatado, pois, se a sentença que anulou o divórcio é de 24.05.2018, é porque o casamento foi reatado em data anterior, ou seja, a transação comercial ocorreu na plena vigência do casamento, o que, em tese, afasta a alegação de fraude.

Sobre o assunto, destaco os seguintes precedentes de jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO DO RÉU. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ANTES DO JULGAMENTO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. EXTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...). AUSÊNCIA DE PROVAS DE SIMULAÇÃO OU NULIDADE DO CONTRATO. POTESTE VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM. RENDIMENTO DOS ALUGUÉIS PERTENCENTES AO ADQUIRENTE. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PREÇO COMPROVADO. A ausência de outorga marital ou uxória de um dos cônjuges, na alienação de um bem imóvel, torna o negócio jurídico nulo, por proteção ao direito à meação do bem. Todavia, demonstrado que a parte que alegou a nulidade da avença, foi beneficiada com a alienação do imóvel, auferindo para si mais da metade do valor, caracterizando o seu consentimento posterior, pertinente a Num. 68672741 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: SERGIO VALERIO - 06/06/2022 11:49:38 https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060611493760700000066731444 convalidação do negócio jurídico. Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro veda que a parte alegue um ato ilegal, inválido ou prejudicial aos seus direitos, quando seu comportamento contradiz o que está defendendo, segundo a máxima do poteste venire contra factum propium. (B) QUOTAS SOCIETÁRIAS EM NOME DO EX-MARIDO. TRANSFERÊNCIA PARCIAL REALIZADA DURANTE O MATRIMÔNIO. REPARTIÇÃO DAS RESTANTES ATÉ A DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. RÉU MANTIDO COMO SÓCIO E ADMINISTRADOR DA EMPRESA. FRAUDE NÃO CARACTERIZADA. A transferência das quotas societárias realizada para um dos sócios da empresa, pelo Apelado, durante a constância do casamento, não respalda a sua partilha, salvo das que restaram em seu nome quando da separação de fato. Ademais, não comprova a fraude da alienação do quinhão societário a simples permanência do Recorrido na sociedade como administrador. (...). APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20140718382 Joinville 2014.071838-2, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 28/01/2016, Segunda Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. VENDA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. VENDA ANTERIOR À AJUIZAMENTO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE FRAUDE AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO QUE SE CONCEDE ÀQUELE QUE AFIRMA NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS CUSTOS PROCESSUAIS. - Estabelece o Código Civil que a outorga uxória é necessária quando envolver alienação de bens imóveis ou doação de bens ou rendimentos comuns. Não há no Código Civil, impedimento legal para a venda das quotas de uma sociedade limitada sem a outorga uxória, já que tais quotas não são bens imóveis. E não ocorreu uma doação de bens comuns. - Por ser uma sociedade de pessoas, não é necessária a outorga uxória para a alienação das quotas, já que o contrato social da sociedade prevê expressamente o procedimento para o caso de cessão de quotas. - Não há prova, sequer indício, de que houve simulação na venda das quotas da sociedade, com o objetivo de prejudicar a apelante. - Só se presume fraude quando a venda de bens é posterior ao ajuizamento de qualquer ação. A venda de bens anterior ao ajuizamento qualquer ação necessita de prova de que foi feita com intenção de prejudicar alguém. - Para a comprovação do estado de pobreza basta a simples afirmação nesse sentido na petição inicial. - Diversas viagens ao exterior não é motivo, por si só, para se revogar o pedido de assistência judiciária. A assistência judiciária é destinada àquele que afirmar que não pode arcar com as custas judiciárias e honorários advocatícios sem o prejuízo do próprio sustento e/ou de sua família. (TJ-MG 200000047968340001 MG 2.0000.00.479683-4/000(1), Relator: PEDRO BERNARDES, Data de Julgamento: 10/01/2006, Data de Publicação: 25/02/2006)

Nesse sentido, considerando o que consta dos autos nesta fase processual, não vejo a presença dos requisitos legais ao deferimento da tutela pretendida pela autora, já que, até que seja provado o contrário, a transação estabelecida entre os requeridos é válida, de maneira que a requerente não demonstrou a probabilidade do direito invocado, razão pela qual, indefiro a antecipação de tutela. [...]”

Analisando os documentos, verifica-se que a Terceira Alteração do Contrato Social teve como objeto a cessão e transferência de quotas não só do agravado CLAIR JOSÉ MONTEIRO JUNIOR, como também de outro sócio, LAURA BRAZILEIRO MONTEIRO SMANIOTTO em favor de LENIR BORGES MONTEIRO.

Dessa forma, os sócios CLAIR JOSÉ MONTEIRO e LENIR BORGES MONTEIRO passaram a serem detentores de 49% (quarenta e nove por cento), cada um, das quotas da empresa, enquanto que os outros dois ficaram, cada um, com 1% (um por cento).

As assinaturas da Terceira Alteração do Contrato Social tiveram firma reconhecida em 01/06/2018, (id. 139173687) e o documento foi registrado junto a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT na data de 10/07/2018, aproximadamente 47 (quarenta e sete) dias após a homologação de desistência do divórcio entre as partes (id. 139173685, pgs. 19/20).

Quando em 14/08/2020, o agravado Clair Junior, ingressou com Ação de Divórcio em face da agravante, indicando ser detentor de 1% (um por cento) da empresa já mencionada.

Pois bem.

A respeito da cessão de quotas, assim dispõe os artigos 1003 e 1057 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes.”

É de se notar, que a cessão e transferência das quotas sociais realizadas tanto por CLAIR JUNIOR, ora agravado, quanto por LENIR BORGES, um dos sócios da empresa, não foram impugnada pelos demais, sendo assinalada por todos na presença de outas duas testemunhas e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado gerando, portanto, eficácia perante os sócios e terceiros.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS ATUAIS E CONTRA O EX-SÓCIO DA DEVEDORA – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE PELO PERÍODO DE DOIS ANOS APÓS SUA RETIRADA – ARTS. 1.003, 1.032 E 1.057 DO CÓDIGO CIVIL – SÓCIO MINORITÁRIO E SEM PODERES DE GERÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ÀS SUAS QUOTAS SOCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

1. Os efeitos da cessão de quotas em relação à sociedade empresária e a terceiros somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial, não podendo o sócio retirante se eximir da obrigação de arcar com o pagamento das dívidas constituídas enquanto ele mantinha vínculo societário, seja por previsão contratual, seja por expressa disposição legal dos arts. 1.003, 1.032 e 1.057, todos do Código Civil, que preveem a responsabilidade dos ex-sócios por atos praticados ou que tenham origem enquanto eles integravam o quadro societário, pelo período de dois anos após a sua saída 2. “Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada (...) Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração” (STJ, 4a Turma, REsp 1250582/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 12/04/2016, DJe 31/05/2016). 3. "A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo" (STJ, 3a Turma, REsp 1169175/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, j. 17/02/2011, DJe 04/04/2011). (N.U 0015409-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 06/05/2019)

No que corresponde ao direito da agravante, entendo, em fase de cognição sumária, que não está sobejamente demonstrada que a alteração do contrato social decorre de vício de consentimento alegado (simulação).

Isto porque, em que pese alegar que a alteração ocorreu na mesma data em que houve a desistência do primeiro pedido de divórcio, na verdade, tal alteração somente foi registrada pelos sócios junto a JUCEMAT 45 (quarenta e cinco) dias após a sua assinatura pelos sócios.

Outrossim, o novo pedido de divórcio ocorreu somente dois anos após a desistência daquele primeiro, ao passo que a agravante ingressou com o pedido de anulação da cessão e transferência de quotas após um ano da ação de divórcio, ao qual alega que tomou conhecimento de que seu ex-companheiro era detentor de apenas 1% (um por cento) da empresa, de igual modo, que o pleito acontece a mais de três anos após a alteração do contrato social da empresa

Desse modo, entendo que não há como deferir a tutela de urgência pleiteada, haja vista que o risco de demora não está mais presente, e tal medida somente poderá ser concedida quando os seus requisitos foram preenchidos, nos termos do Art. 300 do CPC.

Nesse sentir:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGENCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo. (N.U 1016516-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)”

Além disso, verifico que a concessão da medida poderá ocasionar risco de irreversibilidade aos demais sócios, que possuem suas novas quotas sociais a mais de três anos após a alteração do contrato social, ensejando, portanto, no indeferimento do pedido.

E havendo tal risco, o indeferimento da tutela deve ser mantida, conforme entendimento desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR CONDOMÍNIO CONTRA A CONSTRUTORA DO EDIFÍCIO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA OBRIGAR A RÉ A REALIZAR REPAROS NO PRÉDIO – MEDIDA QUE IMPOSSIBILITARÁ A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DESCOBRIR SE OS DANOS DECORREM DE FALHA NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA CONSTRUTORA OU DE FALTA OU INADEQUADA MANUTENÇÃO PREDIAL POR PARTE DO AUTOR – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA ENFRAQUECIDA PELO LAPSO DE ALGUNS ANOS ENTRE A ENTREGA DO PRÉDIO, ALEGADAMENTE COM DEFEITOS, E A INICIATIVA CONDOMINIAL DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo demonstração de que os danos constatados não representam ameaça potencial de dano à saúde ou segurança dos usuários do prédio, nem para a integridade de bens, e considerando que a antecipação de tutela pleiteada pelo autor ensejará a irreversibilidade da medida, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.”
(N.U 1007988-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RISCO DE DANO REVERSO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. “Não remanescem dúvidas do risco muito maior a que está exposta a agravante, que exerce atividade comercial no imóvel e se encontra na iminência de uma ordem de despejo, sendo inequívoco o risco de irreversibilidade da medida, sendo este, um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3o, do CPC).” (TJMT, RAI 1009811-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)”
(N.U 1006472-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Ademais, faz-se necessário que haja um maior lastro probatório afim de verificar se realmente houve a simulação/fraude apontada pela agravante, de modo que, sendo comprovado, não haverá qualquer prejuízo a recorrente, haja vista que surtirá os efeitos na partilha de bens.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023